Tribunal: TJDFT
Processo: 0722856-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0722856-79.2023.8.07.0020 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Condomínio Figueiras Residence &amp; Mall Ouro Branco Construtora e Incorporadora Ltda Apelados: Uni Beer Cozinha de Bar Ltda Ouro Branco Construtora e Incorporadora Ltda Condomínio Figueiras Residence &amp; Mall Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Condomínio Figueiras Residence &amp; Mall e Ouro Branco Construtora e Incorporadora Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. A sociedade empresária Ouro Branco Construtora e Incorporadora Ltda alega em suas razões recursais (Id. 69047889) que é parte ilegítima para compor o polo passivo ao argumento de que as penalidades aplicadas à Uni Beer Cozinha de Bar Ltda têm natureza personalíssima. Afirma que não é responsável solidária pelo pagamento do valor relativo às penalidades aplicadas pelo condomínio. Acrescenta que o condomínio autor aplicou as penalidades sem permitir o exercício de defesa, pois não recebeu notificações a respeito das respectivas multas. Ocorre que a sociedade empresária Ouro Branco Construtora e Incorporadora Ltda ajuizou ação regressiva contra a entidade Uni Beer Cozinha de Bar Ltda em relação às mesmas penalidades ora submetidas à apreciação nesta demanda. No respectivo processo, autos no 0729907-04.2023.8.07.0001, foi proferida a sentença que condenou a Uni Beer Cozinha de Bar Ltda ao pagamento dos valores das penalidades exigidas pelo condomínio à Ouro Branco Construtora e Incorporadora Ltda, com trânsito em julgado em 25 de março de 2025. Assim, manifeste-se a sociedade empresária Ouro Branco Construtora e Incorporadora Ltda a respeito da permanência do seu interesse recursal, bem como dos efeitos do fenômeno jurídico da coisa julgada. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 28 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator